Tribunal: TJDFT
Processo: 0739476-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739476-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ELVINO PEREIRA MONTALVÃO REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA MONTALVAO GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE ELVINO PEREIRA MONTALVÃO em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Liquidação de Sentença, no 0703002-64.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Considerando que o banco requerido, mesmo devidamente intimado para se manifestar acerca da proposta de honorários periciais e para promover o pagamento da referida verba, no prazo de 05 (cinco) dias, permaneceu inerte (ID 106513056), e atento ao fato de que os cálculos para liquidação do feito são necessários para se evitar discrepância na apuração do valor devido, HOMOLOGO a proposta de honorários de ID 99812218, ratificada no ID no 101733101, e, determino que o requerido efetue o depósito judicial no importe de R$ 4.710,90 (quatro mil setecentos e dez reais e noventa centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, conforme antepenúltimo parágrafo da decisão de ID no 95476229, sob pena de aplicação de medida sub-rogatória, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Com o pagamento dos valores, prossiga-se nos termos da sobredita decisão. Não havendo comprovação do depósito, retornem os autos conclusos para o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD. Intimem-se.(DOCUMENTO DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE). WAGNER PESSOA VIEIRA Juiz de Direito Narra que “Trata-se a lide, na origem, de liquidação provisória de sentença, proposta em face do Banco do Brasil S.A., que tem por objeto decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual o Agravante e devedores solidários foram condenados ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC (84,32%) e o BTN-F (41,28%) fixados para março de 1990 aos mutuários cujas operações de crédito rural estavam lastreadas pela caderneta de poupança. Após o regular andamento do feito, foi deferido o pedido do Agravado, formulado em sede de contestação e de especificação de provas (Ids. 69941966, páginas 8-10, e 73892659, na origem), de realização de prova pericial contábil comprovação de sua defesa, no sentido da existência de fato impeditivo ao direito pleiteado.” Alega que, após ser intimado por duas vezes a recolher os honorários periciais, o Banco do Brasil deixou transcorrer in albis o prazo. Todavia, o juízo decidiu por intimar novamente o Banco a recolher os honorários sob pena de bloqueio dos valores. Requer a reforma da decisão para que seja decretada a perda da prova pericial contábil em prejuízo do agravado. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, pois atendidos os requisitos do art. 955 do CPC. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. Em uma análise preliminar, entendo que o Banco do Brasil omitiu-se quanto à questão dos honorários e possibilidade de bloqueio não pode ser deixada de lado, considerando a efetividade e dever de contribuir com o Poder Judiciário. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, em face da ausência de plausibilidade do direito vindicado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2021